Tribunal: TJDFT
Processo: 0744804-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que declarou a incompetência do juízo e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da complexidade da causa. Irresignado, o recorrente requer a reforma da sentença com a procedência dos pedidos.
2) O recorrente narrou a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sendo lhe disponibilizado o valor aproximado de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais). Alegou não ser devedor de qualquer importância pois sofreu descontos no seu contracheque, desde maio de 2022, no patamar de 5%, os quais resultaram no pagamento de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente ao citado cartão de crédito. Sustentou que lhe é garantido o direto de solicitar o cancelamento da contratação do cartão de crédito, bem como de ter acesso ao Judiciário. Argumentou a impossibilidade de resolução da questão na esfera administrativa. Recurso próprio, tempestivo (ID 4057344) e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento líquido inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
3) Contrarrazões apresentadas, com preliminar de desrespeito à dialeticidade recursal (ID 40457351).
4) Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
5) No caso, para a solução da controvérsia, com apuração dos valores pagos e eventual valor devido - para a qual não basta simples operação matemática -, necessária a realização de perícia e/ou liquidação da sentença, o que é vedado nos Juizados Especiais, nos termos do disposto no artigo 38, parágrafo único da Lei 9099/95.
6) Precedentes recentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1606138, 07270106020208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022).
7) Recurso conhecido. Incompetência reconhecida. Não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8) Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.